Tribunal: TJSP
Processo: 3005809-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Liminar – Portador de Doença de Crohn – Fornecimento de medicamento (Infliximabe/Remicade) – Insurgência da Fazenda Estadual – Pretensa cassação da medida liminar e inclusão no polo passivo da União, ente supostamente competente para o direcionamento do tratamento (alto custo – Reforma da r. decisão agravada apenas quanto à discutida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Liminar – Portador de Doença de Crohn – Fornecimento de medicamento (Infliximabe/Remicade) – Insurgência da Fazenda Estadual – Pretensa cassação da medida liminar e inclusão no polo passivo da União, ente supostamente competente para o direcionamento do tratamento (alto custo – Reforma da r. decisão agravada apenas quanto à discutida incumbência da União para o fornecimento da medicação, a impor sua inclusão no polo passivo e, por consequência, a remessa do feito à Justiça Federal – Artigo 109 da Constituição Federal, Tema 793 do E. Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte Estadual – Agravo parcialmente provido.
Ressalve-se, todavia, que embora seja o feito deslocado à Justiça Federal, pelos valores em voga (vida e saúde) deve ser mantida a decisão liminar de fls. 80/81, até nova apreciação por Juiz Federal.
R. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido quanto ao segundo pedido (item b – intimação da parte autora para inclusão da União no polo passivo/remessa do feito à Justiça Federal), mantida a liminar deferida pelo Juízo.